Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-64.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Empréstimo pessoal disponibilizado na conta corrente da autora, seguido do respectivo saque - Transações realizadas mediante o uso de cartão e senha

Ementa:

INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Empréstimo pessoal disponibilizado na conta corrente da autora, seguido do respectivo saque - Transações realizadas mediante o uso de cartão e senha pessoal da correntista - Demanda julgada improcedente - A própria apelante afirmou que seu cartão bancário teria sido furtado de sua residência - Requerente que não demonstrou em que horário teria dado ciência aos prepostos do réu sobre o furto de seu cartão (art. 373, I, do NCPC), ainda que tenha lavrado boletim de ocorrência no mesmo dia dos fatos - Operações que não destoam do perfil econômico da autora - Furto do cartão da requerente que não guarda nenhum liame com a atividade bancária - Ausente o dever de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000609-64.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante EDNALVA DOS
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-64.2020.8.26.0066 -Voto no 22160 – Barretos - PRB
2
Voto no 22160
Apelação Cível no 1000609-64.2020.8.26.0066
Apelante: Ednalva dos Santos Silva
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A.
Comarca: Barretos
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte
requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida,
apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e
III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Empréstimo
pessoal
disponibilizado na conta corrente da autora, seguido do respectivo
saque - Transações realizadas mediante o uso de cartão e senha
pessoal da correntista - Demanda julgada improcedente - A própria
apelante afirmou que seu cartão bancário teria sido furtado de sua
residência - Requerente que não demonstrou em que horário teria
dado ciência aos prepostos do réu sobre o furto de seu cartão (art.
373, I, do NCPC), ainda que tenha lavrado boletim de ocorrência
no mesmo dia dos fatos - Operações que não destoam do perfil
econômico da autora - Furto do cartão da requerente que não
guarda nenhum liame com a atividade bancária - Ausente o dever
de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 91/96, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o pedido
da ação de indenização por fraude em conta bancária e condenou a parte autora no pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 97/111). Para
tanto, alega que seu cartão bancário teria sido furtado de sua residência. Terceiros estelionatários
teriam realizado empréstimo, cujo valor fora creditado em sua conta corrente, com o respetivo
saque no mesmo dia, sem sua autorização. O valor destoaria de seu perfil econômico. Teria
lavrado boletim de ocorrência. Haveria falha na prestação de serviços pelo demandado. Incidiria
a Súmula 479 do STJ. Sofrera abalo emocional indenizável.
As contrarrazões vieram às fls. 115/130, oportunidade em que o réu disse que não
haveria ataque às razões de decidir. A autora teria informado o furto tardiamente. As transações
se deram mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal. Não haveria falha na prestação de
seus serviços.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Diferentemente do que alega o réu, o recurso da parte autora apresenta seus
requisitos de admissibilidade. A requerente apresentou razões suficientes a fim de ser apreciado o
pedido de novo julgamento (artigo 1.010, incisos II e III, do NCPC).
Por meio desta demanda a autora pretende a declaração de inexigibilidade de
débito e o recebimento de indenização por danos morais e materiais, sustentando que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-64.2020.8.26.0066 -Voto no 22160 – Barretos - PRB
3
autorizara a realização de empréstimo no valor de R$ 3.900,00 e o respectivo saque em sua conta
corrente, com seu cartão bancário.
Todavia, a própria requerente afirma que seu cartão bancário foi furtado de sua
residência na data de 29/01/2020.
E mesmo tendo lavrado o Boletim de Ocorrência de fls. 15/16, na mesma data dos
fatos, importa observar que a apelante não demonstrou em que horário teria comunicado o furto
de seu cartão aos prepostos do recorrido.
O artigo 373 do NCPC, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova entre
os litigantes da seguinte maneira: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Ocorre que a recorrente não colacionou ao feito nenhuma prova concreta do
momento exato em que teria dado ciência ao demandado do sumiço de seu cartão, a fim de que
seus prepostos pudessem evitar a alegada fraude na celebração de empréstimo pessoal e saque da
conta corrente da recorrente (artigo 373, inciso I, do NCPC).
Denota-se dos autos que houve uso do cartão bancário na celebração de
empréstimo pessoal, cujo valor foi lançado a crédito na conta corrente da requerente, tendo sido
em seguida sacado.
Ademias, em sua defesa o recorrido afirmou que tais operações se deram mediante
o uso de senha pessoal e que a comunicação do furto se dera de forma tardia, sendo certo que a
autora silenciou-se a esse respeito em réplica (art. 341 do NCPC).
Veja-se ainda que o empréstimo no valor de R$ 3.900,00 não destoa do perfil
econômico da autora, que teve em sua conta corrente movimentações a crédito de R$ 4.684,85 e
a débito de R$ 4.830,00, com limite para contratar empréstimo consignado de até R$ 3.877,74,
conforme extrato bancário de janeiro de 2020 (fls. 71).
Malgrado a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras (Súmula 297 do
STJ) e sem olvidar da responsabilidade dos bancos quanto à segurança das operações bancárias
feitas por seus clientes, certo é que a alegada fraude perpetrada constitui situação que não guarda
nenhum liame com a atividade bancária.
Note-se que não ficou demonstrada conduta culposa/negligente do apelado, que
não concorreu de nenhuma forma para o evento.
Desta forma, não há que se falar em responsabilidade indenizatória do recorrido.
De outro lado, proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono do réu na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 20.000,00 dado à causa (fls. 07), nos
termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-64.2020.8.26.0066 -Voto no 22160 – Barretos - PRB
4
§ 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator